Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-40.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703829-40.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO EMBARGADO: JOSIANNY INOCENCIO GUIMARAES 01294669214, VANESSA GONCALVES MONTEIRO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou deserto o recurso em razão da divergência na linha digitável da guia das custas ID 59507398 e o comprovante de pagamento de ID 59507400. Embargante alega erro material na decisão monocrática proferida, pois juntou o preparo e seu comprovante, porém anexou guia das custas processuais não correspondente ao comprovante de pagamento, se tratando de equívoco escusável e apresenta nova guia das custas. Contrarrazões apresentadas. É o breve relato. Decido. O recurso inominado foi interposto em 15 de abril de 2024, com apresentação das guias de custas e preparo e os comprovantes de pagamentos, sendo divergente a linha digitável da guia das custas e o comprovante de pagamento. A apresentação da guia das custas com a linha digitável correspondente ao comprovante de pagamento anteriormente anexado é intempestiva, pois foi apresentada no momento da oposição dos embargos de declaração, em 6 de junho de 2024. Na hipótese, o código de barras das guias de recolhimento das custas (ID 59507398) é diferente do código de barras do comprovante de pagamento (ID 59507400), sendo, portanto, o recurso deserto em face da não comprovação de recolhimento. Se o código de barras das guias de recolhimento das custas e/ou do preparo é diferente do código de barras do comprovante de pagamento, o recurso é deserto. Inteligência do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Precedentes: Acórdão 1342803, 07124535620208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021; STJ, AgRg no AREsp 619.794/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/10/2015. Ainda cabe mencionar que nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995,“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Dessa forma, cabe ao recorrente anexar as guias de recolhimento das custas processuais e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento. Anexar somente a guia e o respectivo comprovante de pagamento do preparo, sem a apresentação tempestiva da guia das custas processuais, não atende a exigência regimental, pois não permite verificar a vinculação ao processo e a efetividade do pagamento. Esse é o entendimento consolidado das Turmas Recursais: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Na espécie, o recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, deixou de recolher o preparo recursal e as custas no prazo assinado por lei. (ID 46030396) 2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. 3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): "§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.". 4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".5. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.6. Recurso não conhecido. 7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95). Portanto, não há erro material na decisão embargada, que adotou o entendimento consolidado das Turmas Recursais. Assim, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA